Tribunal: TJDFT
Processo: 0010794-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010794-36.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SILVIA MOREIRA TEIXEIRA, SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, TARCILIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA, TATIANA DA SILVA COSTA, VALDETE DE SOUZA OLIVEIRA VIANA, VALDOMIRO CHAGAS DA SILVA, VANDA LUCIA E SILVA LACERDA, VANICE SOUZA DE MARCO, VERA LUCIA MENDES LEAL, VERA LUCIA PEREIRA PINTO, VERONICA MARIA ABIORANA CAMPOS, WAGNER MENDES RODRIGUES D E C I S Ã O VANDA LÚCIA E SILVA DAMASCENO NEGRÃO apresenta nova petição (ID 74457716), informando ter firmado no dia 24.7.2025, termo de parcelamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal (ID 74457718). Diante disso, requer a integral desconsideração da peça anterior (ID 73964609), na qual havia apresentado proposta de acordo de pagamento. Da mesma forma, a executada SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ comunica ter firmado, em 16.7.2025, termo de parcelamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, motivo pelo qual pugna pela imediata suspensão das ordens de bloqueio anteriormente deferidas por este Juízo, bem como o desbloqueio dos valores eventualmente constritos em contas bancárias de sua titularidade, em virtude de celebração do referido acordo (ID 74605335). TARCILA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA postula o desbloqueio das contas em seu nome, via SISBAJUD, com fundamento na homologação do ajuste constante da decisão de ID 74235584. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL, por meio da petição de ID 74885391, informa os nomes dos executados que aderiram ao parcelamento ou quitaram administrativamente o débito, requerendo, na oportunidade, o levantamento das medidas constritivas exclusivamente em relação a esses, com a continuidade do feito quanto aos demais. Ressalta, ainda, que o cumprimento de sentença poderá ser retomado em relação aos que descumprirem os acordos firmados. Na peça de ID 75055228, a executada TATIANA DA SILVA COSTA noticia ter realizado, no dia 13.8.2025, termo de parcelamento de honorários advocatícios, requerendo sua homologação, bem como a revogação das ordens de bloqueio em sua conta bancária. VANICE SOUZA DE MARCO, representada por sua curadora Patrícia Souza de Marco, manifesta-se nos autos (ID 75073810), postulando o envio do feito ao Ministério Público para opinar sobre a petição de ID 73852248, na qual defende a nulidade dos atos processuais e a inexigibilidade do título da presente execução. VALDETE DE SOUZA OLIVEIRA VIANA comparece aos autos (ID 75234395) mencionando a realização de acordo com a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para pagamento parcelado dos honorários advocatícios, com pagamento inicial (sinal) no valor de R$ 573,00 (quinhentos e setenta e três reais) e o saldo remanescente em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 244,31 (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), já atualizadas. Ocorre que, consoante relata, antes do referido ajuste, já havia depositado em conta judicial a importância de R$ 1.632,27 (mil e seiscentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), valor este devidamente comprovado por meio de guia de depósito já juntada aos autos sob o ID 73084808. Alega que, conforme informado pela PGDF, não é possível efetuar o abatimento desse montante previamente depositado no cálculo das parcelas pactuadas, motivo pelo qual o acordo foi firmado considerando a quantia integral devida. Diante desse cenário e considerando que o montante de R$ 1.632,27 (mil e seiscentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos) permanece em conta judicial sem possibilidade de compensação no acordo formalizado, requer-se o imediato levantamento/transferência do referido montante em favor da requerente. É o breve relato. Decido. Diante das manifestações acima e das decisões constantes dos IDs 73712923 e 74235584, HOMOLOGO a composição extrajudicial em relação aos executados listados abaixo, com a produção de seus efeitos legais e jurídicos, revogando-se, inclusive, as ordens de bloqueio de valores eventualmente existentes em suas contas bancárias, até o cumprimento integral das obrigações assumidas: 1-VANDA LÚCIA E SILVA DAMASCENO NEGRÃO (ID 74457718); 2- SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ (ID 74605340) - parcelamento até 16.7.2027 (ID 74885391); 3- TARCILIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA (ID 74825890) – acordo já homologado na Decisão de ID 74235584 - parcelamento até 18.4.2026 (ID 74885391); 4- VERÔNICA MARIA ABIORANA CAMPOS - quitou sua quota-parte (ID 74885391); 5- WAGNER MENDES RODRIGUES - parcelamento até 16.4.2026 (ID 74885391); 6- SILVIA MOREIRA TEIXEIRA - parcelamento até 26.6.2027 (ID 74885391); 7- VALDOMIRO CHAGAS DA SILVA - parcelamento até 24.6.2027 (ID 74885391). 8- TATIANA DA SILVA COSTA – parcelamento até 13.8.2027 (ID 75055229). 9- VALDETE DE SOUZA OLIVEIRA VIANA – parcelamento até 13.8.2027 (ID 75234397). Em relação à executada VALDETE DE SOUZA OLIVEIRA VIANA, determino o levantamento do montante depositado em conta judicial (ID 73084808), no importe de R$ 1.632,27 (mil e seiscentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), na conta bancária informada no ID 75234395, tendo em vista a informação da própria PGDF de que o valor não pode integrar o parcelamento realizado posteriormente ao citado depósito. Após, encaminhem-se os autos para a Procuradoria de Justiça para parecer sobre a petição de interdição da executada VANICE SOUZA DE MARCO, conforme determinado no decisório de ID 74235584. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador